Tribunal: TJMT
Processo: 1021817-46.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021817-46.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (APELANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), DIOGO HENRIQUE BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.881-90 (APELANTE), D M ELETROTECNICA LTDA - CNPJ: 22.227.352/0001-17 (APELADO), SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João Biazon Basso e outro, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga que move contra a M.M. Eletrotécnica Ltda. – ME, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir o montante de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais), acrescido dos consectários legais, com a retenção de 10% (dez por cento) a título de multa contratual, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes arguem, preliminarmente, a impugnação a justiça gratuita concedida à empresa ré, sob o argumento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira alegada. Ainda preliminarmente, defendem a inadequação da via eleita para o pedido de retenção de valores, que não deveria ter ido feito na peça de defesa, mas sim, em sede de reconvenção, de modo que requer a extinção do pleito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Na matéria de fundo, sustentam que a rescisão contratual se deu por culpa da apelada, de modo que não faz jus ao recebimento de multa contratual. Seguem sustentando, que não houve prova do direito alegado no tocante ao desconto do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que teria sido supostamente repassado a terceiro. Firmes no seu propósito, alegam que inexistiu qualquer cessão de crédito ao terceiro Flávio Pazetto, devendo ser aplicado ao caso a regra do art. 288, do C. Civil. Alegam ainda, a ausência de autorização de pagamento ao terceiro e a impossibilidade de retenção de qualquer valor pela apelada. Asseveram, que os autos não devem ser encaminhados ao Ministério Público, ante a ausência de indícios mínimos da prática de conduta delituosa de sua parte, mas sim, da apelada.

Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente improcedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 246444235).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Biazon Basso e outro ajuizaram ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga que em desfavor da M.M. Eletrotécnica Ltda. – ME, tendo o douto magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente o feito, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir o montante de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais), acrescido dos consectários legais, com a retenção de 10% (dez por cento) a título de multa contratual, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 246444222), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 246444226 e id. 246444229).

Irresignados, os apelantes arguem, preliminarmente, a impugnação a justiça gratuita concedida à empresa ré, sob o argumento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira alegada.

Ainda preliminarmente, defendem a inadequação da via eleita para o pedido de retenção de valores, que não deveria ter ido feito na peça de defesa, mas sim, em sede de reconvenção, de modo que requer a extinção do pleito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Na matéria de fundo, sustentam que a rescisão contratual se deu por culpa da apelada, de modo que não faz jus ao recebimento de multa contratual.

Seguem sustentando, que não houve prova do direito alegado no tocante ao desconto do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que teria sido supostamente repassado a terceiro.

Firmes no seu propósito, alegam que inexistiu qualquer cessão de crédito ao terceiro Flávio Pazetto, devendo ser aplicado ao caso a regra do art. 288, do C. Civil.

Alegam ainda, a ausência de autorização de pagamento ao terceiro e a impossibilidade de retenção de qualquer valor pela apelada.

Asseveram, que os autos não devem ser encaminhados ao Ministério Público, ante a ausência de indícios mínimos da prática de conduta delituosa de sua parte, mas sim, da apelada.

Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. sentença foi publicada em 19.06.2024 (id. 246444226), tendo os autores apresentado embargos de declaração, cuja decisão foi publicada em 21.06.2024 (id. 246444229), tendo a parte até o dia 12.07.2024 para manifestação, conforme se verifica no sistema PJE, contudo, o presente recurso de apelação foi interposto somente em 18.07.2024 (id. 246444230).

Sendo assim,
mister
se faz contar que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da sentença, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Visto isso, na espécie, reafirmo que r. sentença foi publicada em 19.06.2024 (id. 246444226), tendo os autores, ora apelantes, apresentado embargos de declaração, cuja decisão foi publicada em 21.06.2024 (id. 246444229), tendo a parte até o dia 12.07.2024 para manifestação, conforme se verifica no sistema PJE, contudo, o presente recurso de apelação foi interposto somente em 18.07.2024 (id. 246444230).

À vista disso, não há dúvidas da intempestividade do apelo interposto, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024